Tribunal: TJMT
Processo: 1038142-38.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038142-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS - CPF: 023.566.301-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHA DA COSTA NEVES - CPF: 129.891.717-46 (ASSISTENTE), MILTON CESAR ORJUELA TAMAYO - CPF: 716.577.951-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR IMAGENS E TESTEMUNHOS DE POLICIAIS INVESTIGADORES. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 96 dias-multa, pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I e IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de furto qualificado e sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório de investigação e depoimentos colhidos na fase judicial.

4.

A autoria está demonstrada pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima, corroborada por imagens do circuito de segurança e pelos depoimentos dos policiais investigadores que acompanharam a apuração.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, desde que confirmada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

6.

Os depoimentos de policiais são válidos e idôneos para sustentar condenação, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas, conforme o Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra suporte em elementos concretos e não se sobrepõe ao acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

8.

O princípio
in dubio pro reo
não incide quando as provas convergem, de forma segura e coesa, para a autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas oculares. 2. Os depoimentos de policiais, se harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar condenação criminal. 3. A divisão de tarefas entre os agentes caracteriza coautoria no furto qualificado, ainda que apenas um deles execute diretamente a subtração. 4. A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não é suficiente para afastar a condenação.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.04.2015, DJe 07.05.2015; STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.10.2018, DJe 05.11.2018; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, DJE 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo d.

Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1038142-38.2021.8.11.0002, na qual foi
condenado
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais registradas sob o ID 300007416, o recorrente pugna pela
absolvição
por
insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões vistas no ID 300007419, o Órgão Ministerial rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 300007419, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso
, por reputar escorreitos os termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consta dos autos que o recorrente
LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS
foi
denunciado
pela prática do
furto qualificado
, narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) no dia
04.10.2021
, por volta de 11h50min., em residência particular situada no Condomínio Chapada do Horizonte, Bloco A, Apto. 107, Rua Rio Grande do Norte, Bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande-MT, o denunciado
LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS
, agindo de forma consciente e voluntária,
em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outro indivíduo (ainda não identificado), mediante rompimento de obstáculo
,
subtraiu
, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 03 (três) relógios avaliados em
R$3.500,00
(três mil e quinhentos reais); 01 (uma) mochila da cor preta, marca Toto, avaliada em
R$200,00
(duzentos reais) contendo documentos pessoais e 01 (uma) corrente (Auto de Avaliação às fls. 40/IP); e a quantia de
R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), todos pertencentes à vítima
Milton César Orjuela Tamayo
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado
LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS
, previamente ajustado a um segundo indivíduo para o cometimento da infração,
adentrou no condomínio em que reside conduzindo o veículo FORD/KA, placa QCG-8J46 e estacionou em frente ao Bloco A de apartamentos.

O segundo suspeito, então, desceu do veículo pelo lado do motorista do banco traseiro e rapidamente entrou no referido bloco para a prática da subtração enquanto o denunciado ficava pelo lado de fora do prédio conversando com outra moradora a fim de distraí-la e vigiar as proximidades
.

No apartamento escolhido, o suspeito arrombou a porta de acesso ao imóvel e, de lá, coletou relógios de marcas luxuosas e uma quantia em dinheiro, guardando a res furtiva dentro de uma mochila da vítima para sair do recinto.

Já do lado de fora, o suspeito comunicou-se rapidamente com o denunciado sobre o êxito da empreitada e empreendeu fuga a pé carregando os pertences subtraídos.

Após tomar ciência do arrombamento e do furto de seus bens,
a vítima pediu por ajuda e perguntou a vizinhos se teriam visto algo diferente, sendo respondido pelo próprio denunciado que um indivíduo desconhecido estava circulando pelo bloco.
Entretanto,
tendo acesso às imagens da câmera de segurança junto ao síndico do condomínio, que captaram a entrada do denunciado e do segundo indivíduo a bordo do veículo FORD/KA e a saída deste último em poder da res furtiva
, a vítima logo reconheceu o vizinho como sendo o coautor do feito.”
(
sic
– Denúncia, ID 300007354) – Destaquei.

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante, nos exatos termos da exordial acusatória.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.
Do pedido de absolvição por insuficiência probatória
:

A
materialidade

do crime ressai comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 300006945 - Pág. 4), pelo relatório de investigação n. 2021.12.20261(ID 300006945 - Pág. 6), pelo laudo pericial 2.05.2021.011399-01 (ID 300006945 - Pág. 34), relatório policial (ID 300006945 - Pág. 42) e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Milton César Orjuela Tamayo
afirmou que, ao retornar à sua residência, deparou-se com a porta arrombada e constatou a subtração de seus pertences. Ato contínuo, buscou o auxílio da administração do condomínio e, ao analisar as imagens do circuito de segurança, visualizou toda a ação criminosa.

Nesse cenário, confirmou que
o ora apelante LUCAS, seu vizinho, chegou ao local em um veículo Ford/Ka, do qual desembarcou o coautor não identificado
, o responsável por adentrar o bloco de apartamentos. Salientou que, nesse ínterim, o ora apelante
permaneceu do lado de fora do prédio
, em clara
atitude de vigilância
, chegando a conversar com uma moradora do apartamento em frente ao seu, em evidente manobra de distração. Após alguns minutos, o indivíduo não identificado saiu do prédio já na posse da mochila subtraída, evadindo-se a pé (Relatório de Mídia de ID 300007393).

A despeito do raciocínio defensivo em sentido contrário, extrai-se, a partir dos relatos da vítima, que o
recorrente LUCAS foi o responsável por franquear o acesso do comparsa ao condomínio
, bem como por exercer a
função de vigilância durante a ação ilícita
, condutas que configuram a
coautoria
, evidenciada pela unidade de desígnios e pela divisão de tarefas entre a dupla, com vistas ao êxito da empreitada criminosa.

No tocante à temática, a jurisprudência dispõe que
“
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Outrossim, como é cediço,

nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, o depoimento judicial da vítima
Milton César Orjuela Tamayo
guarda consonância com os termos do Relatório de Investigação n. 2021.12.20261(ID 300006945 - Pág. 6), bem como com os depoimentos judiciais dos investigadores
Fábio Gomes Teles
,
Ademilson Abadias Mouro
e
Osvaldo Luiz Malheiros Leão
.

Em juízo
, o IPC
Fábio Gomes Teles
declarou que se dirigiu ao condomínio e recolheu as imagens do sistema interno de monitoramento, as quais permitiram observar a dinâmica do fato. Nesse viés, recordou-se que
o veículo do recorrente ingressou e estacionou no local, após o que o indivíduo não identificado desembarcou pela porta traseira e ingressou no bloco de apartamentos
. Disse que o recorrente
LUCAS permaneceu do lado de fora
,
conversando com uma vizinha
, em aparente tentativa de
evitar que eventuais ruídos do arrombamento fossem notados
, sobrevindo a isso o momento em que o indivíduo não identificado deixou o condomínio a pé, levando uma mochila pertencente à vítima.

Na mesma oportunidade, a testemunha recordou-se que o recorrente alegou não conhecer o indivíduo que desceu de seu automóvel, negando, inclusive, ter ciência de sua presença no veículo; contudo, igualmente
destacou a crença de inverossimilhança da alegação, por se tratar de um Ford Ka sem divisória qualquer interna capaz de impedir o condutor de visualizar um passageiro no banco traseiro
. Em arremate, mencionou que, dias antes do furto,
o apelante solicitou à vítima um empréstimo em dinheiro
, o qual foi negado; destacando, ainda, que o
LUCAS também residia naquele condomínio
, embora não soubesse precisar se na qualidade de proprietário ou inquilino (Relatório de Mídia de ID 300007393).

Na mesma toada, os ICPs
Osvaldo Luís Malheiros Leão
e
Ademilson Abadias Mourão
confirmaram,
em juízo
, a participação nas diligências que elucidaram a autoria delitiva, mencionando a existência de filmagens do sistema de segurança do prédio, cujo conteúdo indicou a
entrada do veículo e do recorrente, LUCAS
, no local, bem como o desembarque de um indivíduo não identificado que, de forma dissimulada, ingressou no bloco residencial e dele se evadiu carregando uma mochila pertencente à vítima (Relatório de Mídia de ID 300007393).

Ao revés do que foi sustentado nas razões recursais, trata-se de depoimentos válidos para embasar o édito condenatório, não apenas porque o ordenamento jurídico lhes confere especial valor probatório, mas, principalmente, porque
delineiam circunstâncias aptas a evidenciar a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre o recorrente, LUCAS, e o indivíduo não identificado
, bem como descrevem
particularidade relacionada à motivação do delito
, atinente à negativa de auxílio por parte da vítima, tudo a conferir verossimilhança e concretude à versão acusatória.

Cumpre rememorar, ademais, que

o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessariam implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Noutro viés,

a
simples negativa de autoria
sustentada na fase extrajudicial não é suficiente para afastar as provas destacadas, sobretudo porque, de forma coesa e harmônica, implicam, indene de dúvidas, o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...) A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelos crimes de roubo majorado que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BARBOSA DA SILVA CAMPOS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença proferida pelo d.

Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 1038142-38.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025